Tribunal: TJPA
Processo: 0808774-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808774-24.2020.8.14.0000
PACIENTE: PATRIK WASHINGTON MARQUES BELO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: Criminal - Habeas Corpus – Excesso de Prazo –
Instrução encerrada – Aplicação da Súmula 52 do STJ – Alegação superada - Audiência de Instrução e Julgamento – Sobrestamento – Ato processual realizado durante a tramitação do
writ
- Perda de Objeto - Pedido
s
Prejudicado
s
. Decisão Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

os

pedidos
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e um
dias do mês de
outubro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Trata
-se de
HABEAS CORPUS
liberatório

com pedido de liminar impetrado em favor de
PATRIK WASHINGTON MARQUES BELO
,

indicando

como

a
utoridade coatora
o

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre (Proc. nº
0000325-14.2020.8.14.0032).

A
duz, em resumo, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, vez que preso desde 17.01.2020, sem a devida forma da culpa, bem como o Juízo designou a continuação da audiência de instrução para o dia 03.09.2020, determinando a oitiva da testemunha por videoconferência, enquanto as da defesa de forma presencial, ferindo o princípio da Paridade de Armas, do devido processo legal e Resolução 329 do CNJ. Pede então,
a concessão da ordem, nos termos requeridos.

Prestadas as informações de estilo (fls. 33/67-ID Num 3583198)
, o feito veio a mim diante da minha prevenção (ID Num 3585750); indeferi a liminar (ID Num 3685265), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
prejudicialidade
do
writ
, por perda de objeto jurídico.

VOTO

Mais uma vez, a título de esclarecimento, destaco que este é o oitavo
writ
impetrado em prol do paciente, preso na operação “Dilúvio”, cuja instrução já se encontra encerrada, inclusive, o Ministério público apresentou alegações finais no dia 01.10.2020 (
site
de consulta do TJ/PA).

Pois bem. Tem razão a douta Procuradora de Justiça DULCELINDA LOBATO PANTOJA, que oficia no presente.

É que, de fato, com a realização da audiência de instrução e julgamento, no dia 03 de setembro de 2020, o qual se buscava a suspensão desse ato processual, no dizer do
custos legis
: “
a súplica vertente perdeu seu objeto jurídico, pois o pleito do impetrante no presente
writ
, consiste unicamente na suspensão do ato, tudo com o fito de que as testemunhas arroladas pelas partes (acusação e defesa) fossem ouvidas de forma presencial”.

Então, com o acontecimento da audiência, conclui-se que, o objetivo perseguido no presente
writ
, no caso o sobrestamento do referido ato processual, resta, agora, prejudicado, ante a perda de seu objeto
, e, quanto ao excesso de prazo,
aplicável o constante da Súmula 52, do Colendo STJ, que dispõe:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.”

Cuida-se

de
fato

superveniente

que

torna
prejudicado o
fundamento
da
pretensão
deduzida no
writ
constitucional
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
28.08.2020
.

ANTE O EXPOSTO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

Belém-PA,
20 a 22
de
outubro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/10/2020